Tribunal: TJMT
Processo: 1018954-56.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018954-56.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENATA LEITE FONTOURA - CPF: 056.179.841-95 (APELANTE), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE
PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO
– IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
TESTEMUNHOS FIRMES E SEGUROS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA QUE PARTICIPARAM DA OCORRÊNCIA –

CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS NARCÓTICOS QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA –
2.

RECONHECIMENTO DA
ESPECIAL DIMINUTIVA DO
ARTIGO 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006
QUE ENCONTRA ÓBICE NA REINCIDÊNCIA DA ACUSADA
–
3
. REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL
– INVIABILIDADE – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO MODO INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA –
4.
SUPLICADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA –
IMPROPRIEDADE – NÃO
ADIMPLEMENTO DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS EM LEI –
5.

BENS APREENDIDOS
– PERDIMENTO QUE ADVÉM DE DETERMINAÇÃO LEGAL – CARÁTER COGENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Insustentável a almejada desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11. 343/06) para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.º 11.343/06) se as circunstâncias da prisão da apelante e da apreensão do entorpecente, aliadas às provas amealhadas aos autos – consistentes nos depoimentos judiciais dos policiais civis que atuaram no ocorrido
,
revelam à saciedade a prática da mercancia espúria, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006;

2.

A
teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
In casu
,
tratando-se de acusada
reincidente, escorreito o afastamento da especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse
;

3.

Permanecendo incólume nesta instância
ad quem
o
quantum
de pena imposta, o regime inicial fechado deve ser preservado
, dada a reincidência da apenada, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal (
contrario sensu
);

4.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal;

5.

O decreto de perdimento de bem apreendido em decorrência da narcotraficância não necessita da perquirição da sua origem lícita. Inteligência do artigo 243, parágrafo único, da Carta Maior e artigo 63, § 1.º, da Lei n.º 11.343/2006;

Recurso de a
pelação criminal da defesa conhecido e desprovido.

APELANTE:

RENATA LEITE FONTOURA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENATA LEITE FONTOURA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1018954-56.2021.8.11.0003 (PJe),
que a
condenou
pela prática,
em concurso material,
das condutas tipificadas no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
e
art. 12,
caput
, da Lei nº. 10.826/2003
, impondo a pena total de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de prisão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
660 (seiscentos e sessenta) dias-multa
,
no valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente.

Nas razões
recursais disponíveis no documento digital de ID 131087280, a i. Defesa

postula a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006
,
ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita, de mais disso a acusada confessou sua dependência química e, ainda, foi apreendida ínfima quantidade de substâncias proscritas em sua residência.

N’outro sentido, s
e mantida a condenação, requer: (
i
)
o
reconhecimento

da

especial diminutiva do §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, na fração máxima de 2/3, ante o preenchimento de todos os requisitos, com subsequente

(
ii
)

alteração do regime

inicial de cumprimento da pena para o semiaberto e (
iii
) a
substituição da sanção corpórea
por penas restritivas de direitos. Por fim, busca
a
restituição dos bens
apreendidos pertencentes à apelante (vestimentas, aparelho celular e televisor),
porquanto não comprovado que suas aquisições sejam decorrentes de ilícitos, bem como
“que seja julgado improcedente a perda dos bens (veículos), uma vez que estes não são propriedade da recorrente”
(sic).

Em contrarrazões ao apelo do réu, o i.
Parquet
repele as teses defensivas e vindica o
desprovimento
do inconformismo por meio da petição de ID
131087294
, linha intelectiva que também foi estampada pela d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID 132198665.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia
14/07/2021
, por volta das 10h00, na residência situada na Rua São José, nº. 165, Bairro Vila Operária, na cidade de Rondonópolis-MT, a denunciada
RENATA LEITE FONTOURA

guardava
e
mantinha em depósito
substâncias ilícitas,
para posterior fornecimento a consumo de terceiros
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, entorpecentes ilícitos consistentes em
04 (quatro) porções de maconha, equivalentes a 41,69g (quarenta e um gramas e sessenta e nove centigramas), e 06 (seis) cartelas, totalizando 144 (cento e quarenta e quatro) selos, de LSD (Dietilamina do ácido lisérgico)
;
bem como
mantinha sob sua guarda
, arma de fogo [revólver calibre .38, marca Custer] e 28 (vinte e oito) munições.

Narra a exordial acusatória que a Polícia Civil, por meio de investigações, apurou que a ora increpada utilizava sua residência para exercer o comércio de substâncias proscritas, bem como constatou-se intensa movimentação de usuários no local, cenário que culminou na expedição de mandado de busca e apreensão. Durante o cumprimento da ordem judicial os agentes públicos apreenderam, além do aludido material ilícito,
“R$ 1.110,00 (um mil e cento e dez reais) em dinheiro, 01 (um) drone, 01 (um) rolo de papel filme utilizado para embalar droga, o referido revólver e munições, 02 (dois) simulacros de arma de fogo, tipo pistola e fuzil, 10 (dez) chips da operadora “Vivo”, 02 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung, e 02 (duas) motocicletas, uma Yamaha/XT 660r, e outra Suzuki, cor preta, e 01 (um) veículo Ford/Fusion, cor prata, tendo Apreendido, outrossim, 01 (um) caderno com anotações financeiras (ID 62414083), e diversos comprovantes de depósitos bancários”
(sic. ID 131086698 – Pág. 2).

Apurou-se, também, que na cela em que o esposo da acusada (
Wellington Wilson Forte da Silva)
estava custodiado foi realizada busca autorizada judicialmente e apreendidas 02 (duas) carcaças de carregadores, 01 (um) bilhete contendo números de celulares e agências bancárias e 01 (um) aparelho celular. [Denúncia, ID 131086698 – Págs. 1-3].

Diante destes fatos, a apelante foi denunciada e
condenada
nas penas dos crimes de
tráfico de droga
s e
posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido
, contexto em que exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DO
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA AQUELE PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/2006 (USO DE DROGAS):

A apelante almeja
ver
desclassificada
a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
para o delito de posse de entorpecentes para uso pessoal
, sob o viés de que é meramente usuária de narcóticos e que não há prova da destinação mercantil da substância apreendida. Contudo, a razão
não
lhe assiste.

A
prova da existência do delito
vinculado à Lei de Drogas encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 131086678 – Pág. 5); Boletim de Ocorrência nº. 2021.176363 (ID 131086678– Págs. 6-13); Termo de Exibição e Apreensão (ID 131086678 – Pág. 18-19), laudo de exame preliminar (ID 13106678 – Págs. 31-34) e Laudo Pericial definitivo nº. 3.14.2021.79802-01 (ID 131087198 – Págs. 1-7), os quais atestaram tratar-se o entorpecente apreendido com a apelante de
04 (quatro) porções de MACONHA, equivalentes a 41,69g (quarenta e um gramas e sessenta e nove centigramas).

Destaco nesse ponto que embora o laudo pericial definitivo não tenha sido conclusivo para determinar a presença de compostos psicoativos nos “
06 (seis) fragmentos de papel retangular
” (sic) submetidos a exame, o i. sentenciante assim discorreu acerca do assunto (relatório de mídias, ID 131087239, Págs. 1-3):

Sentença oral
: “(...) aparentemente há uma questão de ordem suscitada pela Defesa já que o laudo definitivo apontou que nos respectivos selos apreendidos não havia a certificação de ácido lisérgico, contudo, a análise feita naquele laudo definitivo diz respeito exclusivamente a pesquisa de maconha e cocaína, sem embargo e também advindo de expert, credenciado, concursado, o laudo pericial juntado mais no limiar do feito, há o apontamento especificamente do laudo de numeração 200.2.04.2021.008210-01 da presença de referida droga alucinógena, porque pelo que consta no laudo juntado no ID 6241408133 e 34, doze amostras do selo de Material 2 foram submetidas a teste Reagente de Ehrlich, apresentando resultado positivo para a presença do princípio ativo de LDS (dietilamina do ácido lisérgico), tratando de substâncias psicotrópica de uso proibido, podendo causar dependência física ou psíquica, de acordo com a Lei 11.343/06. Aponta-se que referido laudo é subscrito pelo perito Adriano Mendes Pacheco, perito oficial e segundo a jurisprudência do STJ, o laudo pericial preliminar, quando subscrito por expert concursado e não havendo qualquer dúvida sobre a higidez, permite inclusive o seu reconhecimento da materialidade delitiva. Superado esse ponto, a materialidade de todas as infrações esta certificada...”
(‘01min35’-‘3min10’)

Com relação à
autoria delitiva
, constata-se que perante a autoridade policial e em juízo
RENATA LEITE FONTOURA
negou a
prática da narcotraficância, sustentando ser apenas usuária de entorpecente há aproximadamente quatro anos. Discorreu que, na data da apreensão, entregou 25g (vinte e cinco gramas) de maconha aos policiais civis, destacando que os selos ganhou de presente. Aduziu que todo o material ilícito seria destinado para seu uso. Quanto às cadernetas, a acusada afirmou que correspondiam à venda de roupas, acrescentando que laborava também como manicure.

Asseverou que quando alugou aquele imóvel já existia a lona na frente. Sobre os veículos acrescentou que são de propriedade do seu sogro, o qual solicitou que os guardasse, garantindo também seu uso em caso de necessidade. Quanto à movimentação no imóvel, esclareceu que sua casa era frequentada por suas amigas e por clientes que compravam roupas. Ao final, assumiu que seu companheiro se encontra custodiado.

[Relatório de mídias, ID 131087239, Págs. 1-3].

Entretanto, a
negativa de autoria
da ora apelante se apresenta
isolada
e dissonante das circunstâncias da prisão e das demais provas colacionadas ao feito, a indicar que a inadmissão de culpa não passa do mero exercício, por parte da acusada, do seu direito à autodefesa, em uma malsucedida tentativa de eximir-se da responsabilidade penal.

Isso, pois, sobreleva-se das declarações judiciais do investigador de polícia
Patric Oliveira dos Santos
que a Polícia Judiciária Civil atuava para apurar e inibir o tráfico de drogas e, durante
patrulhamento de rotina pelo Bairro Vila Operária, avistou uma residência com características indicativas de ponto de comercialização de entorpecentes. Acrescentou que esse imóvel possuía uma lona na parte frontal, que dificultava visualizar o interior daquele domicílio. Com isso, foi realizado monitoramento do imóvel e os agentes de segurança pública constataram intensa movimentação de pessoas e a presença de uma mulher, de forma corriqueira, na casa, a qual foi identificada como “
Renatinha”
, após realizadas entrevistas na região.

De posse desses informes e características da suspeita, conseguiram pesquisar nas redes sociais e a identificaram como
RENATA LEITE
. E, com a qualificação da acusada, foi possível verificar que já possuía passagens por tráfico de drogas e associação, bem como com os dados disponíveis nos aplicativos de rede social
Facebook
,
Instagram
e
Tik Tok
, a equipe verificou que “
Renatinha
” utilizava motocicletas de altas cilindradas, além disso mantinha relacionamento com o “
Well Silva
”, que, pela foto desse indivíduo e por ser conhecido no meio policial, logo restou identificado, tratando-se de
Wellington Silva
, que ostenta várias passagens por roubo, tráfico de drogas em diversas comarcas. E todas essas informações levaram a polícia a concluir que a acusada poderia estar envolvida com o narcotráfico e demais condutas ilícitas.

Narrou que, a partir do link que constava na rede social de
RENATA
que remetia ao seu companheiro “
Well Silva
”, a Polícia verificou que as postagens dos veículos (carros e motos) também estavam no perfil de
Wellington
e, após buscas no sistema prisional, tomaram conhecimento de que ele estava segregado desde o ano de 2017, sendo que as publicações são datadas posteriores à prisão. Além do suposto crime de tráfico perpetrado pela ora apelante, conclui-se que o seu companheiro
Wellington
estava fazendo uso de aparelho celular na penitenciária. E, nas fotos que
RENATA
ostentava os automóveis, seu companheiro segregado respondia “
minhas morenas
”.

O testemunhante pontuou que, com base em todo o levantamento policial, foi elaborado um relatório investigativo solicitando a busca e apreensão na residência da ora apelante. Disse que no dia da prisão, quando a guarnição chegou ao local, a acusada estava sozinha, foram encontradas as quatro porções de maconha e mais de cem selos de LSD, além de dinheiro, um revólver, munições, som automotivo, um DRONE (comumente utilizado para transportar drogas para a cadeia) e cadernos com anotações e comprovantes de depósitos em nome da acusada e de terceiros. Outra situação que deixou a equipe atenta foi o fato de conter no guarda-roupa várias roupas masculinas com etiquetas, tudo de alto valor, bem como os três veículos (duas motocicletas e um carro) de alto custo.

Destacou que, com toda essa investigação efetivada, a polícia logrou êxito em apreender os bens, os quais eram provenientes de crimes, visto que o companheiro da ré não possuía condições para trabalhar porque encontrava-se segregado, muito menos de adquirir tais objetos; ao passo que a acusada não soube identificar a origem do dinheiro e o motivo de estar na posse desses bens.

Prossegue asseverando que solicitaram apoio ao Sistema Prisional, que cumpriu o mandado de busca na cela do penitente
Wellignton
, contudo, não foi encontrado mais objetos porque no dia anterior ocorreu uma operação e ele foi remanejado da cela. Ainda assim, foram apreendidos alguns materiais que constam no inquérito.

Por derradeiro, o agente público afirmou que não abordaram transeuntes durante a operação, para não prejudicar a investigação e consequentemente o monitoramento, que perdurou por aproximadamente uma semana até a confecção do relatório e posterior expedição da ordem judicial. Com relação à maconha apreendida, sustenta que possivelmente
RENATA
pode ser usuária e ao mesmo tempo também realizava a mercancia ilícita, dada a intensa movimentação de usuários no local e demais peculiaridades do caso concreto [Relatório de mídias, ID 131087239, Págs. 1-3].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo policial civil
Juliano Gomes da Silva
na oportunidade em que ouvido na esfera judicial
. [Relatório de mídias, ID 131087239, Págs. 1-3].

Neste ponto, importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais civis que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente a ré no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

In casu
,

as declarações prestadas em juízo pelos agentes de segurança pública vão ao encontro das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06, razão pela qual
não prospera o pleito de desclassificação
da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto,
faz-se oportuno sobrelevar
a
quantidade
de droga apreendida –
04 (quatro) porções de maconha
, com peso total de
41,69g (quarenta e um gramas e sessenta e nove centigramas)
,
como também convém realçar as
condições em que se desenvolveram a ação
: durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da recorrente, expedido após monitoramento do local que constataram fluxo intenso de usuários, culminando na apreensão do material ilícito, além de significativa quantia em dinheiro [R$1.110,00], duas motocicletas e um carro, cadernetas com anotações, comprovantes de depósitos e um drone.

Assim, não obstante a tese de que seria apenas usuária, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que a acusada efetivamente comercializava entorpecentes, sendo ainda
manifestamente inverossímil
a alegação de que a
quantidade
de maconha se destinava exclusivamente ao seu consumo pessoal
. Para fins de efetiva análise do que poderia abranger a quantidade de entorpecente apreendido com o apelante, conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama,
diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
". (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Grifei.

Outrossim, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
,
as condições pessoais e os antecedentes da apelante

corroboram a sua autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.º 11.343/06
, uma vez que se trata de acusada reincidente específica, condenada definitivamente por crime de tráfico de drogas, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão (PEP nº. 2000065-06.2019.8.11.0036, referente à ação penal nº. 0008127-82.2019.8.11.0064).

E, mesmo que procedente a alegada condição de usuária, tal peculiaridade não retira da agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.º 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017.

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de a apelante não ter sido flagrada na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, que a apelante
RENATA LEITE FONTOURA

mantinha em depósito
drogas ilícitas com
desiderato

mercantil
, a inviabilizar a desclassificação da conduta.

II –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06:

Na sequência, a Defesa pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06,
alegando o preenchimento de todos os requisitos dessa benesse.

Com supedâneo nos fundamentos delineados na sentença condenatória, a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06 foi afastada em desfavor de
RENATA LEITE FONTOURA
por tratar-se de acusada reincidente específica.

É cediço que a teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
.

Desse modo, tratando-se de acusada
reincidente específica
, [
Ação Penal nº. n.
0008127-82.2019.8.11.0064
, cujos fatos se deram em 22/09/2019 e o trânsito em julgado em 18/12/2019, sendo que a pena atualmente está sendo executada nos autos de n.º
2000065-06.2019.8.11.0036 (SEEU)
], escorreito o afastamento da especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse.

III –
PLEITOS DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA
:

Ante a inexistência de correção no procedimento de dosagem da sanção penal, não se verifica a possibilidade de abrandamento do
regime prisional
fixado na sentença, pois
, é escorreita a
manutenção do regime inicial fechado
à recorrente
RENATA LEITE FONTOURA
, de acordo com sua reincidência específica.

Além disso, como a sanção penal definitiva foi estabelecida acima de 04 (quatro) anos e presente a agravante da reincidência,
não restam cumpridos os requisitos insculpidos no
artigo 44, incisos I e II, do Código Penal, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
.

IV –
DOS BENS APREENDIDOS:

Por fim, a Defesa
requer a restituição das vestimentas, do celular e do televisor pertencentes a ora recorrente, apreendidos no interior da residência durante o cumprimento de mandado de busca, por se tratar de bens de procedência lícita. Além disso, postula
“Que seja julgado improcedente a perda dos bens (veículos), uma vez que estes não são propriedade da recorrente”
(sic. ID 131087280 – pág. 15).

Na parte das disposições gerais da sentença foi declarada a perda dos bens apreendidos em favor da União e determinada demais deliberações, nos seguintes termos:

“(...) Determina-se, por conseguinte, a restituição dos bem lícitos apreendidos, mediante comprovação de propriedade, devendo o entorpecente e aqueles inservíveis serem destruídos. Encaminhe-se a arma e as munições apreendidas ao Comando do Exército, nos termos do art. 25 da Lei 10.826/03. Decreta-se a perda dos valores apreendidos, em favor da FUNESD/MT, dado o vínculo etiológico com a infração penal. De igual modo, é de decretar a perda em favor da FUNESD da motocicleta Yamaha XT, placa NUA5209 e do veículo Ford Fusion, placa HTF5475. Aliás, segundo o STF, em sede de repercussão geral, conforme tema 0647, “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.” Fica deferida a restituição do veículo SUZUKI B-KING, cor PRETA, ano: 2008/2008, placa: NLK-0I08, RENAVAM: 00990241530, conforme id. 70310853, a pessoa de THIAGO TOBIAS DE SOUZA, mediante a expedição de termo nos autos. (...)” –
Sic. ID 131087241 – Págs. 5-6.

Tem-se por escorreitas as providências ultimadas na sentença, não havendo pertinência no pedido almejado, por expressa imposição legal.

Estabelecem os
artigos
63
e 72
, ambos da Lei n.º
11.343
/06,
in verbis
:

“Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível”.

“Art. 72. Encerrado o processo penal ou arquivado o inquérito policial, o juiz, de ofício, mediante representação do delegado de polícia ou a requerimento do Ministério Público, determinará a destruição das amostras guardadas para contraprova, certificando isso nos autos.”

E, acerca do perdimento de bens no crime de tráfico de drogas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.491, apreciando o tema 647 da repercussão geral, fixou tese nos seguintes termos:
“É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
.

Embora a Defesa sustente nas razões recursais que os trajes,
o celular e o televisor
foram angariados por meio de trabalho lícito,
não restou suficientemente comprovado nos autos
. Aliás, nesse ponto, o i. magistrado sentenciante ainda possibilitou a restituição dos bens, caso devidamente comprovados a legitimidade.

Por fim, em relação à insurgência defensiva de improcedência do confisco dos veículos (motocicleta Yamaha e automóvel Ford Fusion), pertencentes a terceiros, considerando que no decorrer da persecução criminal outros itens já foram destituídos aos respectivos proprietários e que a v. sentença já determinou demais deliberações, cabe o juízo determinar as providências cabíveis, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Logo, não merece acolhimento essa pretensão.

Diante do exposto,
inviável o acolhimento da pretendida anulação do confisco dos bens acima delineados
.

V –

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, em consonância com a opinião exarada no parecer ministerial, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto pela acusada
RENATA LEITE FONTOURA
,
conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Quinta
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 1018954-56.2021.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022